Tribunal: CARF
Processo: 11543.002875/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002875/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.098 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS GUIMARAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. MÊS DA EMISSÃO DO LAUDO OU
PARECER QUE RECONHECER A MOLÉSTIA. INÍCIO.
São isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou pensão,
pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde que
comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A isenção aplica-se aos rendimentos recebidos a partir do mês da emissão do
laudo ou parecer que reconhecer a moléstia.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo deste lançamento os
rendimentos recebidos a título de proventos de aposentadoria, desde 16/10/2007, bem como
excluir integralmente sua multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002875/2009-71
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002875/2009-71

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/11), lavrada em
09/11/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 64.218,14.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Alega que, em decorrência de moléstia grave, os rendimentos recebidos a título
de aposentadoria, pensão ou reforma são isentos do imposto de renda.
Faz remissão aos termos da Notificação de Lançamento, expõe e cita a
legislação pertinente à isenção por moléstia grave e, com base no princípio da
legalidade, argumenta que cabe à Fazenda Pública, a pedido ou de ofício, dentro do
prazo legal, rever seus atos administrativos – cita o art. 145 e 149 do CTN, bem como
a súmula 473 do STF.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-39.429 (e-fls. 44/47), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
No tocante à isenção por moléstia grave, para a solução do litigio instaurado,
convém trazer à colação o disposto nos incisos XXXI e XXXIII do art. 39 do Decreto
no 3.000/1999, bem como o teor do §4o do mesmo artigo:
...
Pois bem, da leitura do dispositivo legal antes transcrito, extrai-se que o direito
à isenção pleiteada requer o preenchimento cumulativo dos requisitos a seguir
enumerados:
...
Cabe esclarecer que não serão considerados laudos médicos ou exames oriundos
de instituições privadas ou profissionais particulares, haja vista que, para fins de
isenção do imposto de renda, o dispositivo legal antes transcrito exige a comprovação
da moléstia grave por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Compulsando os autos verifica-se que os rendimentos objeto da infração são
oriundos de aposentadoria, como mostra o conteúdo das fls.15.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002875/2009-71

Por outro lado, o laudo médico de fls. 16/22 não preenche os requisitos legais
necessários ao deferimento da isenção pretendida. A uma, por não ter sido emitido por
médico vinculado a serviço oficial de saúde, nos termos do § 4o do art. 39 do Decreto
no 3.000/1999. A duas, porque a doença diagnosticada – Doença de Alzheimer – não
está incluída na relação de moléstias graves constantes do inciso XXXIII do Decreto
no 3.000/1999.
...
Logo, a isenção pretendida não encontra lugar para deferimento, pois não foram
cumpridos cumulativamente os requisitos legais estabelecidos pela legislação de
regência.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, representante do interessado interpôs o recurso
tempestivo (e-fls. 52), informando que o requerente é totalmente incapaz, portador de demência
(alienação mental), secundado a doença de Alzheimer, conforme laudo médico pericial, por
aproximadamente seis anos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha, CNPJ no
07.238.345/0001-27, no valor de R$ 64.218,14.
Do Mérito
Da Isenção de Rendimentos por Moléstia Grave
Em síntese, o seu representante afirma que o sujeito passivo é totalmente incapaz,
é portador de “demência (com alienação mental) secundado pela doença de Alzheimer, apresenta
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002875/2009-71

laudo médico pericial da Prefeitura Municipal de Vila Velha que preenchem os requisitos da Lei
no 7.713/88 e 9.250/95 e do Decreto n.o 3.000/99.
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002875/2009-71

Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão. (grifos nossos)
Ainda acerca desta matéria, temos neste Conselho, a Súmula CARF no 63, cuja
observância e aplicação é obrigatória por parte de seus Conselheiros, in verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
O julgamento de piso entendeu por manter a infração de omissão de rendimentos
(e-fls. 47) por considerar que os documentos (e-fls. 23/29) não são laudos periciais emitidos por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Além disso, porque a moléstia tipificada naqueles documentos (Alzheimer) não
está incluída na relação de moléstias com direito à isenção do imposto de renda.
Sabendo desta exigência, representante do recorrente juntou aos autos laudos
médicos periciais (e-fls. 60/61) a fim de sanar a lacuna apontada no julgamento anterior.
Da observação daqueles documentos, pode-se confirmar que o interessado é
portador de alienação mental – Demência na Doença de Alzheimer CID F00.1, desde a data
de 16/10/2007.
Com efeito, a legislação de regência informa que a isenção aplica-se aos
rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no
laudo pericial.
Desta forma, entendo que o contribuinte preenche os requisitos legais para a
obtenção de isenção do imposto de renda pessoa física, a partir de 16/10/2007.
Isto posto, voto pela exoneração parcial da omissão de rendimentos constante
nesta autuação.
Da Multa de Ofício Aplicada
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.098 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002875/2009-71

Observa-se, ainda, que o interessado preencheu a sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA), ano-calendário 2007 (e-fls. 34/38), com base no comprovante de rendimentos (e-fls. 30),
emitido pela fonte pagadora, que classificou os rendimentos, objeto deste lançamento, como
isentos e não tributáveis.
Portanto, entendo que restou configurado que o interessado foi levado a erro no
preenchimento de sua DIRPF causado por informações equivocadas de sua fonte pagadora,
situação passível de aplicação da Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Assim, voto pela exoneração integral da multa de ofício desta notificação de
lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo deste lançamento os rendimentos
recebidos a título de proventos de aposentadoria, desde 16/10/2007, bem como excluir
integralmente sua multa de oficio.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital